Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700804-61.2024.8.07.0018 RECORRENTE: FINOPLAST TRANSFORMADORA E ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. AÇÃO FISCAL. PRESCINDIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. REGIME ESPECIAL NÃO APLICÁVEL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MULTA. RAZOABILIDADE. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. FATO GERADOR. PAGAMENTO PARCIAL. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. O procedimento fiscal pode ter início com qualquer ato da administração tributária relacionado à verificação da regularidade do trânsito de mercadorias, de maneira que não há qualquer obrigatoriedade de cientificação prévia para o início da execução fiscal, conforme art. 18, inciso II, da Lei Distrital no 4.567/2011. 2. Para a obtenção do regime especial de tributação do ICMS, era necessário além da solicitação prévia, a deliberação da Secretaria de Fazenda para concessão ou manutenção do regime especial, passível de vistoria a qualquer momento, nos termos do art. 2o da Lei Distrital no 5.005/2012. 3. Ainda que a apelante já tivesse preenchido os requisitos para obtenção do regime especial, com o advento da Lei no 5.214/2013, era imprescindível que a contribuinte comprovasse o atendimento dos requisitos junto à Secretaria de Fazenda e solicitasse a manutenção do benefício. 4. A multa aplicada em 100% (cem por cento) do valor do crédito indevidamente utilizado não possui caráter confiscatório, porquanto o entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF é no sentido de que somente é confiscatória a multa punitiva que ultrapasse o percentual de 100% (cem por cento) do tributo devido. 5. Sendo evidente o pagamento parcial do tributo por lançamento por homologação, não se deve aplicar a regra de decadência do art. 173, inciso I, do CTN, mas sim a regra do §4o, do art. 150, do CTN, de modo que o prazo decadencial será de 5 (cinco) anos a contar do fato gerador, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 6. RECURSOS NÃO PROVIDOS. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. ARBITRAMENTO HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO ALTERADO NO PONTO REFERENTE A VERBA SUCUMBENCIAL. 1. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 2. O art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". 3. No arbitramento de honorários, o artigo 85, §8o, do CPC, é aplicável tanto nos casos em que o valor da causa é irrisório ou quando inestimável o proveito econômico experimentado, como também naqueles em que a incidência do percentual mínimo previsto no §2o do dispositivo em comento desague em quantias exorbitantes, a ponto de gerar desarrazoada dissonância entre o trabalho desenvolvido pelo advogado e o ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo. 4. Embargos conhecidos e, no mérito, rejeitados da autora e acolhidos do réu. A recorrente alega violação aos artigos 11 e 18, inciso I, alínea “a”, ambos da Lei Distrital 4.567/2011, 3o, inciso VI, da Lei Complementar Distrital 968/2020, 1o da Lei Distrital 5.005/2012, 362, inciso VI, do Decreto Distrital 18.955/1997 e 65, inciso VI, da Lei Distrital 1.254/1996, apontando a falta de intimação do contribuinte quanto ao início da ação fiscal. Sustenta que o contribuinte também não foi intimado quanto à exclusão do regime especial de apuração do ICMS. Defende que houve desvirtuamento da penalidade tributária, ao argumento de que a multa no importe de 100% se mostra elevada e desproporcional e não foi constatada fraude, dolo ou simulação por parte do sujeito passivo que justifique a aplicação de uma penalidade tão gravosa. Indica que não houve condenação do recorrido em honorários advocatícios. Pleiteia a fixação de honorários no percentual de 20%. Suscita dissídio jurisprudencial colacionando julgados do STJ e do TJDFT a fim de demonstrá-lo. Requer, por fim, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 11 e 18, inciso I, alínea “a”, ambos da Lei Distrital 4.567/2011, 3o, inciso VI, da Lei Complementar Distrital 968/2020, 1o da Lei Distrital 5.005/2012, 362, inciso VI, do Decreto Distrital 18.955/1997 e 65, inciso VI, da Lei Distrital 1.254/1996, porquanto a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao argumento de falta de condenação do recorrido em honorários advocatícios. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015